Tribunal: STJ
Processo: 0448544-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052314 - SC(2025/0448544-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADRIANO DOBICZ OENNING
ADVOGADO
: PEDRO JOÃO DE ALMEIDA NETO - SC070466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, em razão de ser substitutivo de recurso próprio e pela ausência de flagrante
corpus
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O agravante foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Braço do
Norte à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por
infração ao artigo 215-A do Código Penal. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina redimensionou a pena para 4 anos e 4 meses de reclusão,
mantendo o regime semiaberto.
3. Na impetração do
, o agravante buscava a readequação da fração de
habeas corpus
aumento de pena pela continuidade delitiva e o recálculo da pena, com eventual ajuste do
regime inicial e reanálise da substituição por restritivas de direitos. A decisão
monocrática não conheceu do
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não é via adequada para apreciação de pedidos que demandem
habeas corpus
revolvimento aprofundado de fatos e provas, sendo as instâncias originárias soberanas
para tal análise.
Documento eletrônico VDA54073912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 275b0f98-4d1d-4dec-afee-3e4b038233b4

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
7. No caso, não foi constatada a existência de constrangimento ilegal que justificasse a
concessão da ordem de ofício, conforme o artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
8. A decisão agravada está fundamentada na ausência de elementos que demonstrem a
necessidade de readequação da fração de aumento de pena, considerando que a prática de
mais de dez infrações foi confirmada pelas instâncias originárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é via adequada para apreciação de pedidos que demandem
revolvimento aprofundado de fatos e provas.
2. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
3. A ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado impede o conhecimento
do habeas corpus e a concessão da ordem de ofício.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; Código de Processo Penal,
art. 215
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
198.668/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54073912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 275b0f98-4d1d-4dec-afee-3e4b038233b4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052314 - SC(2025/0448544-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADRIANO DOBICZ OENNING
ADVOGADO
: PEDRO JOÃO DE ALMEIDA NETO - SC070466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, em razão de ser substitutivo de recurso próprio e pela ausência de flagrante
corpus
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O agravante foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Braço do
Norte à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por
infração ao artigo 215-A do Código Penal. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina redimensionou a pena para 4 anos e 4 meses de reclusão,
mantendo o regime semiaberto.
3. Na impetração do
, o agravante buscava a readequação da fração de
habeas corpus
aumento de pena pela continuidade delitiva e o recálculo da pena, com eventual ajuste do
regime inicial e reanálise da substituição por restritivas de direitos. A decisão
monocrática não conheceu do
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54073915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:11
Código de Controle do Documento: 0f4604c3-b693-465f-ac38-0ea1d3b8f6f7

4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não é via adequada para apreciação de pedidos que demandem
habeas corpus
revolvimento aprofundado de fatos e provas, sendo as instâncias originárias soberanas
para tal análise.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
7. No caso, não foi constatada a existência de constrangimento ilegal que justificasse a
concessão da ordem de ofício, conforme o artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
8. A decisão agravada está fundamentada na ausência de elementos que demonstrem a
necessidade de readequação da fração de aumento de pena, considerando que a prática de
mais de dez infrações foi confirmada pelas instâncias originárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é via adequada para apreciação de pedidos que demandem
revolvimento aprofundado de fatos e provas.
2. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
3. A ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado impede o conhecimento
do habeas corpus e a concessão da ordem de ofício.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; Código de Processo Penal,
art. 215
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
198.668/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024.
Documento eletrônico VDA54073915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:11
Código de Controle do Documento: 0f4604c3-b693-465f-ac38-0ea1d3b8f6f7

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 164-170) interposto por ADRIANO
DOBICZ OENNING, em face de decisão monocrática que não conheceu do habeas
(fls. ).
corpus
Consta nos autos que o agravante foi inicialmente condenado pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Braço do Norte à pena de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 215-A do Código Penal
(fls. 33-47).
A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que deu
parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena para 4 (quatro) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, mantido o regime semiaberto (fls. 11-24).
Na presente impetração, buscava-se a concessão da ordem para (i) readequar a
fração da continuidade delitiva do Fato 4, do patamar de
para patamar proporcional;
2/3
e (ii) recalcular a pena, com eventual ajuste do regime inicial e reanálise da substituição
por restritivas de direitos (fls. 9-10).
O
não foi conhecido (fls. 157-160).
habeas corpus
No regimental (fls. 164-170), busca-se a reforma da decisão agravada de
modo que o
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na
habeas corpus
petição inicial.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Argumenta que, em audiência, a vítima declarou não ter certeza quanto à
consumação do delito em todas as abordagens, o que introduziria dúvida acerca da
efetiva ocorrência de parte dos eventos e, por consequência, enfraqueceria a premissa de
sete ou mais infrações necessária para a incidência do aumento máximo de dois terços
(fls. 167-168). Sustenta, ainda, que a controvérsia pode ser apreciada sem necessidade de
revolvimento fático-probatório.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020,
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020,
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54073915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:11
Código de Controle do Documento: 0f4604c3-b693-465f-ac38-0ea1d3b8f6f7

legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Diante disso, o presente
não foi conhecido por ser substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio e também não vislumbrei a presença de constrangimento ilegal que
justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código
de Processo Penal.
Na realidade, tanto em sentença, como no acórdão, afirma-
se textualmente que o agravante praticou a importunação sexual por mais de 10 (dez)
vezes (fls. 13 e 36), conforme declaração da vítima, fazendo incidir a fração de aumento
de
em observância à Súmula 659 do STJ. Destaco que suposta declaração da vítima
2/3,
em sentido diverso não está consignada nas referidas decisões.
Reitero que, nesta via processual célere do
, por sua própria
habeas corpus
natureza, não há aprofundado revolvimento de fatos e provas, sendo as instâncias
originárias soberanas para esta análise. A esse respeito:
1. O
não é a via adequada para
habeas corpus
apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de
condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido
pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame
aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos,
procedimento vedado pelos estreitos limites do
, caracterizado
writ
pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
[...]
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
198.668/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.
Assim, a decisão agravada deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54073915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:11
Código de Controle do Documento: 0f4604c3-b693-465f-ac38-0ea1d3b8f6f7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0448544-3
HC 1.052.314 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50012426420228240010 50065438920228240010
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PEDRO JOAO DE ALMEIDA NETO
ADVOGADO
: PEDRO JOÃO DE ALMEIDA NETO - SC070466
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ADRIANO DOBICZ OENNING
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Importunação Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADRIANO DOBICZ OENNING
ADVOGADO
: PEDRO JOÃO DE ALMEIDA NETO - SC070466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485221209092074@
2025/0448544-3 - HC 1052314 Petição : 2025/0125471-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:35
Código de Controle do Documento: A974BA1E-6DDD-4E83-AD58-3B78F7EB28D4